Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700885-35.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA DENISE SANTANA DE MOURA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0729104-44.2021.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a antecipação de tutela pretendida pela ora recorrida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela de urgência, em desfavor do Distrito Federal. Narra a autora que é Primeiro-Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, está gravida, atualmente na 30a semana de gestação, e foi diagnosticada com placenta prévia total, com ocorrência de acretismo placentário. Considerando a gestação de alto risco da autora, bem como que o Centro Médico da Polícia Militar nem os hospitais credenciados com a PMDF disponibilizam o acompanhamento médico especializado de que necessita, ela está realizando o pré-natal com o Dr. Guaraci Lélis Beleza, CRM 5583- 2 DF, que possui título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia e especialidade em gestão de alto risco materno e fetal. Aduz, ainda, a existência de técnica indicada por seu médico que é realizada somente em três hospitais de Brasília, os quais não são credenciados junto ao Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal. Assim, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a custear toda a assistência médica com profissional por ela indicado, especializado em gestação e parto de alto risco, bem como a estrutura hospitalar para o parto e/ou intercorrências, conforme prescrição médica. É o relatório. DECIDO. O relatório médico de ID 92912119 ressalta a necessidade e urgência na realização do acompanhamento pelo médico indicado e do procedimento pleiteado pela autora. O artigo 35-C, I, da Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prescreve ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, não podendo se furtar da obrigação de cobertura de atendimento. No presente caso, demonstrada a urgência do procedimento pleiteado, com risco de perecimento do direito e dano irreversível, de acordo com o relatório médico e exames (IDs 92910388, 92912119), os quais atestam a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico pleiteado, verifico a presença dos requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos do artigo 300 do CPC, consubstanciados pela presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante. Reafirmo que a urgência e excepcionalidade do caso ensejam o rápido e pronto atendimento do pleito, a fim de evitar o risco de perecimento do direito e causar dano irreversível, sem contudo deixar de observar a precariedade da solução e potencial perspectiva de ressarcimento dos valores ao final, a respeito do quê fica, desde já, advertida a autora. Nesse sentido entendimento do e. TJDFT: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. CONSULTAS MÉDICAS E PARTO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DESEMBOLSADO. MÉDICO NÃO CREDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da ré no pagamento de quantia atinente ao valor desembolsado com consultas médicas e parto realizado com médico não credenciado e indenização por danos extrapatrimoniais. 2. Nas suas razões, reforça que o pré-natal se deu em quadro de gestação de risco, o que motivou a contratação de obstetra especializada, mesma profissional de confiança que acompanhou a primeira gestação. Afirma que não recebeu o reembolso integral das despesas com consultas e parto, tendo em vista que a profissional não é credenciada pela operadora de seguro saúde. Pugna pelo provimento do recurso e procedência dos pedidos deduzidos na exordial. 3. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão a parte ré. Isso porque a utilização de argumentos já invocados nos autos não viola a norma do art. 1.010, II e III do CPC, se as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo dos demandantes/recorrentes. Destarte, tal prática não deixa de cumprir o objetivo de constituir impugnação específica a determinados capítulos da sentença contra a qual se insurgem os recorrentes. Preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, rejeitada. 4. Inicialmente, importante registrar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 5. Na distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos. 6. É assente na jurisprudência do c. STJ que é devido, pelo plano de saúde, o reembolso das despesas realizadas de maneira particular pelo paciente conveniado em situações excepcionais como nas hipóteses de inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, e impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada (AgInt nos EDcl no AREsp 1430915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 02/10/2019). 7. No caso em espécie, a própria demandante narra que optou, desde o início da gravidez, pela escolha de profissional que a atendeu em outra oportunidade, sem comprovar a inexistência de outro médico credenciado na especialidade ou a recusa injustificada da operadora de saúde no atendimento da paciente. 8. Lado outro, muito embora exista documentação que comprove o acompanhamento de gravidez classificada como de alto risco, o relatório médico de ID 16646446 aponta emergência tão somente devido à ocorrência do trabalho de parto, realizado pela mesma médica que lhe acompanhou durante a gestação, sem transcrever situação que tenha implicado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente ou complicações no processo gestacional (Art. 35-C da Lei no 9.656/1998). Consta, inclusive, a informação de que o parto transcorreu sem intercorrência. 9. Assim, à míngua de prova da urgência e emergência e, tampouco, de profissional credenciado, acertada a sentença combatida que julgou improcedente o pedido de restituição da integralidade do valor desembolsado com a livre escolha de profissional para o atendimento em consultas e parto. 10. Tendo em vista que a parte requerida agiu em estrita observância ao contrato, incabível a pretendida reparação por danos morais. 11. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido. 12. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1283661, 07170033120198070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu adote todas as providências necessárias para que o parto da parte autora seja realizado pelo Dr. Guaraci Lélis Beleza, CRM 5583-2 DF, com acesso aos serviços de hemodinâmica, a leito de UTI neonatal e adulto, equipe multidisciplinar composta por profissionais especialistas no caso da Requerente, e demais serviços necessários para que o parto ocorra de forma segura, resguardando a vida e saúde da gestante e da bebê, em algum dos seguintes hospitais: Hospital Santa Lúcia da Asa Sul, Hospital Santa Luzia ou Maternidade Brasília, indicados no relatório médico, nas formas indicadas no relatório médico, com urgência, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa. Citem-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.”. Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal alega que a parte autora/agravada é beneficiária do Plano de Saúde da Polícia Militar e requereu tratamento com médico específico e em hospitais onde ele atende, embora o médico e os hospitais indicados não sejam conveniados ao referido plano de saúde. Afirma que o médico de preferência da agravada e os hospitais em que ele atende não são contratados sob nenhuma forma pela Secretaria de Saúde. Todavia, a decisão agravada não determina que o Distrito Federal forneça tratamento médico de acordo com a prescrição médica, mas que contrate o médico privado da paciente, sua equipe e o hospital onde ele atende. Alega que “a Secretaria de Saúde tem equipe especializada no quadro clínico da agravada e está à disposição para fornecer-lhe integral tratamento, como se vê das informações técnicas anexas ao recurso”. Além disso, assevera que “o Plano de Saúde da PMDF, informado pela Policial Militar POPMSM 1a Ten. Priscilla de Fátima Moreira Sampaio, também declarou que pode oferecer o tratamento médico pretendido, com equipe habilitada para tanto. Assim, tanto o Sistema Único de Saúde, quanto o Plano de Saúde da PMDF possuem condições de prestar o atendimento devido à Agravada”. Acrescenta que “Na ausência de fornecimento de tratamento de saúde pelo SUS (o que não é caso presente), o Estado é obrigado a procurar, na rede privada, o tratamento adequado, por meio de processo administrativo próprio, para contratação. Como esses procedimentos são demorados, acertou-se no Poder Judiciário, com a aceitação do Distrito Federal e do Ministério Público que o sequestro de recursos públicos atenderia os casos de emergência. Mas no caso em apreço, o tratamento médico é fornecido e, portanto, não há motivo para contratação e nem para sequestro de recursos públicos”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e seja deferida tutela antecipada recursal, para que o tratamento médico objeto dos autos possa ser fornecido também pela rede pública de saúde, ou pela rede conveniada do Plano de Saúde da PMDF, e não apenas pelo médico particular da parte agravada. No mérito, a reforma da decisão atacada para que seja revogada a tutela antecipada, de modo que o Distrito Federal possa fornecer o tratamento completo e integral, com todo o suporte necessário ao tratamento, também por seus hospitais públicos ou por sua rede conveniada, ou pelo Hospital Santa Marta conveniado ao Plano de Saúde da PMDF, conforme a autora, ora agravada, preferir. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Lado outro, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante, tampouco o efeito suspensivo. Infere-se do disposto no art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que, ainda que se esteja sob o prazo de carência contratual, em se tratando de situação de urgência/emergência, que implique risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, deverá o plano de saúde providenciar o pronto atendimento do segurado, sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado. A autora é Primeiro-Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal e, como tal, beneficiária do Plano de Saúde da PMDF, está grávida, contando com mais de 30 semanas de gestação, tendo sido diagnosticada com placenta prévia total, com ocorrência de acretismo placentário. Com efeito, a leitura do relatório médico acostado ao feito de origem denota que a agravada apresenta gestação de alto risco, com provável necessidade de colocação de balões em artérias uterinas e indicação de atendimento em hospitais específicos (Santa Luzia, Santa Lúcia -Asa Sul e Maternidade Brasília), conceituados em relação a UTI ADULTO e UTI NEONATAL e serviço de hemodinâmica para qualquer risco de hemorragia intraparto ou pós-parto (ID 92910381). É incontroverso que os hospitais acima indicados não integram a rede credenciada do Plano de Saúde da PM, uma vez que o próprio agravante indica apenas o Hospital Santa Marta como conveniado ao referido plano de saúde, nosocômio não recomendado pelo médico que acompanhou a gravidez da gestante como adequado para quadro clínico específico da paciente e do feto. Vale dizer, no atual estágio do processo, não resta indene de dúvidas que os hospitais indicados pelo agravante podem atender as demandas clínicas da gestante, o que demanda dilação probatória para análise de todos os elementos de prova coligidos ao feito principal. Nesse contexto, incabível o deferimento da tutela pretendida pelo agravante, ante a situação de urgência e gravidade enfrentada pela beneficiária do plano de saúde, decorrente da gestação de alto risco e possível necessidade de realização de parto antecipado (ID 92910382), além da indicação médica de quais seriam aqueles hospitais aptos a socorrer a paciente. Nessa esteira, colhe-se precedente do egrégio TJDFT: “1. A Lei 9.656/98 entende como obrigatória a cobertura de situações de emergência, indicado por médico, que implicarem risco de lesões irreparáveis ou de morte para o paciente. 2. A negativa da empresa quanto ao custeio do tratamento solicitado é abusiva, pois coloca o segurado em desvantagem exagerada. Ademais, tratava-se de procedimento de urgência a fim de evitar risco iminente de dano. 3. O procedimento de urgência requerido pela beneficiária, perante a requerida e mediante recomendação médica, encontra-se acobertado pelo plano, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 4. Constatada a insuficiência técnica da rede credenciada e a situação de urgência, há justificativa para a condenação do plano de saúde ao custeio do tratamento. 5. Recurso provido. (Acórdão 1241517, 07182068820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaca-se que, consoante bem lançado pela juíza de origem, a urgência e excepcionalidade do caso ensejam o rápido e pronto atendimento do pleito, a fim de evitar o risco de perecimento do direito e causar dano irreversível, sem, contudo, deixar de observar a precariedade da solução e potencial perspectiva de ressarcimento dos valores ao final. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos legais e tendo em vista a possibilidade de ressarcimento em favor da Administração Pública, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito